Tribunal: TJBA
Processo: 8073571-13.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073571-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: JOSE ESTEVAM DE MATOS

Advogado(s)
:
LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO BANCÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IDEC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OMISSÃO. CORREÇÃO. TEMA 685/STJ. TEMA 948/STJ. SUSPENSÃO. TEMA 1.169/STJ. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração (ID 85809171) opostos pelo Banco do Brasil S/A contra Acórdão (ID 85121318) desta Câmara, que negou provimento ao Agravo de Instrumento (nº 8073571-13.2024.8.05.0000), mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (referente à Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9 - IDEC/Plano Verão). O embargante aponta erro material na indicação de tema repetitivo, omissão quanto a pedido de suspensão e reitera vícios quanto à ilegitimidade ativa, juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) verificar a ocorrência de erro material na indicação do Tema 948/STJ em vez do Tema 685/STJ como paradigma para o termo inicial dos juros de mora; (ii) analisar a existência de omissão quanto ao pedido de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1.169/STJ; e (iii) aferir se as demais alegações (ilegitimidade ativa - Tema 891/STJ, juros remuneratórios e correção monetária) configuram vícios sanáveis pela via dos aclaratórios ou mera rediscussão de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatado o erro material no Acórdão embargado (ID 85121318), impõe-se a correção para que, onde constou "REsp 1.438.263/SP" (Tema 948/STJ) como paradigma para o termo inicial dos juros de mora, passe a constar "(REsp 1.370.899/SP)" (Tema 685/STJ). A correção não implica efeitos infringentes, pois ambos os temas fixam a citação na Ação Civil Pública como marco inicial.

Suprida a omissão apontada, aclara-se que a afetação do Tema 1.169/STJ (REsp 1978629/RJ), que discute a legitimidade do IDEC para a ACP, não implicou determinação de suspensão nacional (sobrestamento) dos feitos que tratam da matéria, não havendo óbice ao prosseguimento do cumprimento de sentença.

As demais matérias ventiladas pelo embargante (ilegitimidade ativa do poupador não associado - Tema 891/STJ; juros remuneratórios e índices de correção monetária) foram exaustivamente analisadas e decididas no Acórdão embargado.

A reiteração de teses já superadas no julgado, sob o pretexto de omissão ou contradição, configura mera tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e acolhido parcialmente, sem atribuição de efeitos infringentes.

Tese(s) de julgamento
: 1. Constatado erro material na indicação de paradigma (Tema repetitivo) na fundamentação do julgado, acolhem-se os embargos para sanar o vício, sem alteração do resultado, se a tese substituta (Tema 685/STJ) conduz à mesma conclusão da tese substituída (Tema 948/STJ) quanto ao termo inicial dos juros de mora (citação na ACP). 2. A afetação de matéria em recurso repetitivo (Tema 1.169/STJ) não gera, por si só, a suspensão automática dos processos em tramitação, salvo se houver expressa determinação de sobrestamento pelo Tribunal Superior. 3. Configura-se rediscussão de mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração (art. 1.022 do CPC), a reiteração de teses já apreciadas no Acórdão embargado (ilegitimidade ativa, juros e correção monetária).

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 685/STJ (REsp 1.370.899/SP). STJ, Tema 891/STJ (REsp 1.391.198/RS). STJ, Tema 948/STJ (REsp 1.438.263/SP). STJ, Tema 1.169/STJ (REsp 1978629/RJ).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8073571-13.2024.8.05.0000, opostos no Agravo de Instrumento da mesma numeração, em que figuram como Embargante BANCO DO BRASIL S/A e como Embargado JOSE ESTEVAM DE MATOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01